Tribunal: TJES
Processo: 5003247-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTEGRATIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA E DA AJG. APLICAÇÃO DE MULTA AOS AGRAVANTES POR RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA E DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. ART. 105 DO CPC. INTERESSE RECURSAL, VERIFICADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INSURGÊNCIA JÁ VEICULADA EM OUTRO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM OUTRAS DECISÕES. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A inexistência de declaração de hipossuficiência aliada à ausência de procuração com poderes específicos (art. 105 do CPC), desautoriza o patrono da parte discutir pedido atinente à assistência judiciária gratuita, devendo ser acolhida preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

II - Não se verifica a ausência do interesse recursal ou mesmo o descabimento do recurso quanto aos demais pontos em discussão, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de não conhecimento por ausência de interesse.

III - A insurgência dos agravantes com a revogação da liminar de reintegração de posse e com a limpeza do lote já foi veiculada através do agravo de instrumento nº 5000466-41.2022.8.08.0000, razão pela qual fica prejudicado o conhecimento do presente recurso quanto ao referido pleito, dado o princípio da unirrecorribilidade. Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.

IV - A penalidade aplicada por embargos protelatórios
deve ser mantida

eis que a alegação acerca da prova emprestada
já foi enfrentada em diversas oportunidades, e a parte autora/agravante continua a trazer tal discussão à baila, insistindo em um pronunciamento a seu favor. Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos se mostra acertada a decisão que aplica a penalidade de multa aos embargantes.

V - Quanto ao pedido de condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, este também não merece prosperar. Isso porque, inexiste comprovação de comportamento desleal imputável aos ora recorridos.

VI - Recurso conhecido em parte e não provido.

ACORDA A EGRÉGIA QUARTA CÂMARA CÍVEL A, POR UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA E. RELATORA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003247-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e outros
AGRAVADO: ADEMAR POSSEBOM PESSINI e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA para
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003247-36.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e LORENZA EMMANUELA LEAL TOLEDO

AGRAVADO:
ADEMAR POSSEBOM PESSINI e NAIZA REGINA FARDIN VAZ

RELATOR:
DESª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS LEAL SILVEIRA TOLEDO e OUTRO, eis que irresignados com a decisão reproduzida no evento 2450435, por meio da qual o d. Juízo
a quo
revogou o benefício da gratuidade da justiça, aplicou multa processual aos ora recorrentes em virtude da interposição de embargos de declaração protelatórios e manteve a revogação da liminar outrora deferida.

Em suas razões, argumentam que a impugnação à concessão da benesse da gratuidade de justiça se deu em momento extemporâneo, bem como, que o magistrado a quo não explicitou quais as razões que demonstram a inexistência dos requisitos autorizadores da assistência judiciária gratuita, de modo que a referida decisão não se encontra devidamente fundamentada. Afirmam, ainda, que tal insurgência deveria ter se dado em autos apartados e com elementos que demonstram a ausência da hipossuficiência.

No que tange à multa aplicada, sustentam que a decisão agravada não demonstrou quais temas já foram decididos, e em quais decisões constam esses temas, não havendo que se falar em reabertura de debate e caráter protelatório, inclusive, o referido provimento segue omisso e contraditório.

Alegam ainda que está consolidado no STJ o entendimento de que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça. Por fim, esclarecem que se houve decisão revogando uma liminar de reintegração de posse concedida em 2018, a parte autora tem todo o direito de interpor embargos antes de agravar para saber o motivo da revogação, principalmente pelo fato da decisão revogatória não estar fundamentada a respeito.

Dito isso, pretendem seja julgado procedente o presente agravo, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida e, por conseguinte, declarada nula a decisão objurgada. Subsidiariamente, seja reformada para manter a gratuidade da justiça deferida aos agravantes, e revogar a multa aplicada no percentual de 2% sobre o valor atribuído à causa.

Os agravantes requerem, ainda, seja reformada a decisão guerreada para determinar aos agravados a limpeza do imóvel, tampando o buraco feito e nivelando o solo, com retirada das pedras e demais entulhos, deixando-o completamente limpo, tendo em vista suas confissões em mídia e nas contra razões dos embargos (fl. 520) e, por fim, sejam os agravados condenados na penalidade de litigância de má fé, devendo pagar multa no valor de 10% sobre o valor atribuído ao agravo, tendo como beneficiários os agravantes.

Pois bem.

I - Das preliminares

Em sede de contrarrazões, aos agravados arguiram preliminares de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de outorga de poderes específicos à advogada para declarar carência de recursos financeiros dos ora agravantes e ausência de interesse recursal.

No que tange aos requisitos do art. 300 da legislação processual civil, cuida-se de matéria atinente ao mérito da demanda, e como tal será analisada no momento oportuno.

Quanto à ausência de poderes específicos, assiste razão aos agravados. Isso pois, verifico que a procuração de ID 2450431 não confere poderes específicos à advogada para pleitear a benesse da justiça gratuita em nome dos agravantes, conforme exige o art. 105 do CPC, e não vislumbro declaração de hipossuficiência firmada pelos recorrentes, sendo de rigor o indeferimento da benesse. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INSURGÊNCIA RECURSAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SUBSCRITA PELA PARTE EXECUTADA OU PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA TANTO. ART. 105, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª C. Cível - 0057726-13.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA LIDIA MATIKO MAEJIMA - J. 19.04.2021) (TJ-PR - ES: 00577261320208160000 PR 0057726-13.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Lidia Matiko Maejima Desembargadora, Data de Julgamento: 19/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/04/2021)

Finalmente, no que toca à ausência de interesse recursal, os agravados argumentam que não há previsão no rol do art. 1.015 do CPC de manejo do agravo contra decisões que estabelecem o pagamento de multa por embargos protelatórios.

Não obstante, a meu ver, deve ser conhecido o recurso. E assim o digo, porque a multa contra qual se insurgem os agravantes decorreu de decisão integrativa agravável, qual seja, aquela que revogou a liminar e a benesse da justiça gratuita. Destarte, não há que se falar em falta de interesse recursal. No mesmo caminhar: TJ-ES - AI: 00077301220198080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 17/08/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

Ante o exposto,
acolho
apenas a preliminar de ausência de poderes específicos para que o advogado pleitei assistência judiciária em nome da parte e, por conseguinte,
deixo de apreciar o pedido atinente à revogação da decisão que concedeu a benesse da justiça gratuita
, e rejeito as demais questões preliminares.

É como voto.

II - Da Preliminar de Conhecimento Parcial

Cumpre esclarecer que a questão atinente a insurgência dos ora agravantes com a revogação da liminar de reintegração de posse e com a limpeza do lote em discussão nos autos já foi veiculada e está sendo discutida no agravo de instrumento nº
5000466-41.2022.8.08.0000
. Sendo assim, suscito e acolho preliminar de conhecimento parcial do agravo, para julgar prejudicado o presente recurso quanto ao referido pleito, dado o princípio da unirrecorribilidade.

É como voto.

III - Do mérito

Superada as questões preliminares, resta tão somente a apreciação dos pedidos atinentes à multa e a litigância de má-fé que, a meu ver, adianto, devem ser improvidos.

Na decisão agravada o juiz singular esclareceu que a questão referente à prova pericial emprestada já foi enfrentada em diversas oportunidades, e a parte autora continua a trazer tal discussão à baila, insistindo em um pronunciamento a seu favor; conclusão esta que pode ser facilmente confirmada do exame das peças processuais.

Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos se mostra acertada a decisão que aplicou aos embargantes/agravantes à multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

O comportamento temerário dos ora agravantes também se revela no presente recurso eis que, como dito alhures, parte das alegações recursais lançadas no presente recurso também foram veiculadas em outro agravo de instrumento, em explícita ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.

Destarte, mantenho a decisão objurgada em todos os seus termos, alertando, ainda,os recorrente de que a recalcitrância na discussão de matérias já preclusas implicará na adoção das medidas previstas no art. 77 e seguintes do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo que também não merece prosperar. Isso porque, inexiste comprovação de comportamento desleal imputável aos ora recorridos.

III - Do dispositivo

Ante o narrado, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTEGRATIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA E DA AJG. APLICAÇÃO DE MULTA AOS AGRAVANTES POR RECURSO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA E DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. ART. 105 DO CPC. INTERESSE RECURSAL, VERIFICADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INSURGÊNCIA JÁ VEICULADA EM OUTRO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS EM OUTRAS DECISÕES. COMPORTAMENTO TEMERÁRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGRAVADOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A inexistência de declaração de hipossuficiência aliada à ausência de procuração com poderes específicos (art. 105 do CPC), desautoriza o patrono da parte discutir pedido atinente à assistência judiciária gratuita, devendo ser acolhida preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao ponto.

II - Não se verifica a ausência do interesse recursal ou mesmo o descabimento do recurso quanto aos demais pontos em discussão, razão pela qual deve ser afastada a preliminar de não conhecimento por ausência de interesse.

III - A insurgência dos agravantes com a revogação da liminar de reintegração de posse e com a limpeza do lote já foi veiculada através do agravo de instrumento nº 5000466-41.2022.8.08.0000, razão pela qual fica prejudicado o conhecimento do presente recurso quanto ao referido pleito, dado o princípio da unirrecorribilidade. Preliminar de conhecimento parcial suscitada de ofício e acolhida.

IV - A penalidade aplicada por embargos protelatórios
deve ser mantida

eis que a alegação acerca da prova emprestada
já foi enfrentada em diversas oportunidades, e a parte autora/agravante continua a trazer tal discussão à baila, insistindo em um pronunciamento a seu favor. Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos se mostra acertada a decisão que aplica a penalidade de multa aos embargantes.

V - Quanto ao pedido de condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, este também não merece prosperar. Isso porque, inexiste comprovação de comportamento desleal imputável aos ora recorridos.

VI - Recurso conhecido em parte e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.